Tribunal: TJMT
Processo: 1073828-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073828-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CLERISON LIMA DA SILVA - CPF: 803.679.334-20 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 13 a 17/11/2025: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1o Vogal): Peço vista dos autos para a sessão do dia 27.11 a 01.12.2025. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2o vogal): Acompanho o relator. Plenário Virtual 27/11 a 01/12/2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ INICIADA. IRDR TEMA 11/TJMT. NÃO INFLUÊNCIA NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 302400850 – RI no 1073828-26.2023.8.11.0001
), que deu provimento ao Recurso Inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- da situação fática.

Restou comprovado:
- sentença proferida em 27/4/2024 (id. 239247697), julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a implantar o adicional de periculosidade de 30% e pagar valores retroativos; - certidão de trânsito em julgado expedida em 15/6/2024, certificando que a sentença transitou em julgado para as partes em 17/6/2024 (id. 239247699); - manifestação do autor em 27/6/2024 (id. 239248151), pugnando pela implantação do adicional para então delimitar valores retroativos; - decisão de 12/8/2024 (id. 239248153), indeferindo o pedido de implantação naquele momento e determinando apresentação de planilha de cálculo pelo exequente; - Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 16/8/2024 (id. 239248154), requerendo efeito suspensivo; - decisão do Juízo de primeiro grau em 26/8/2024 (id. 239248156), recebendo o Recurso Inominado apenas no efeito devolutivo; - contrarrazões do autor em 11/9/2024 (id. 239248157); - despacho em 20/9/2024 (id. 241277661), suspendendo o feito em razão do IRDR Tema 8/TJMT; - Decisão Monocrática em 28/7/2025 (id. 302400850), dessobrestando e dando provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido, com base no IRDR Tema 11/TJMT; - Agravo Interno do autor em 21/8/2025 (id. 308961898), alegando intempestividade do Recurso Inominado e violação à coisa julgada.

- da intempestividade do Recurso Inominado.

O prazo para interposição de Recurso Inominado no âmbito dos Juizados Especiais é de 10 (
dez
) dias, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95. Não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais, conforme expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.153/2009.

No caso concreto, a sentença transitou em julgado em 17/6/2024, conforme certificado nos autos (
id. 239247699
). O Recurso Inominado foi interposto apenas em 16/8/2024, aproximadamente dois meses após o trânsito em julgado, quando o processo já se encontrava em fase de execução do título judicial.

A intempestividade é manifesta e inquestionável. O prazo recursal de 10 dias esgotou-se sem interposição de recurso, formando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC:

"...

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. ..."

- do IRDR Tema 11/TJMT e a fase de cumprimento de sentença.

O Agravado sustenta que a suspensão determinada no IRDR Tema 11/TJMT (
Tema 8
) justificaria a interposição tardia do recurso. Contudo, tal argumento não prospera.

A suspensão determinada no IRDR aplica-se apenas aos processos pendentes de julgamento, não alcançando sentenças já transitadas em julgado. O art. 982, I, do CPC é claro ao estabelecer que a suspensão atinge
“
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado
”
.

Processo pendente é aquele que ainda não possui decisão definitiva. Uma vez formada a coisa julgada, o processo deixa de estar pendente em relação à fase de conhecimento, ingressando na fase de cumprimento de sentença/execução. Ou seja, a suspensão determinada em IRDR não impede o regular prosseguimento da fase executória.

E ainda que se admitisse a suspensão, esta não teria o condão de reabrir prazo recursal já precluso. A preclusão temporal operada com o decurso do prazo de 10 dias é definitiva e irreversível, formando a coisa julgada. A superveniência de IRDR não autoriza a reabertura de prazo recursal consumado.

- da nulidade do recebimento do recurso e dos atos posteriores.

O Juízo de primeiro grau, ao receber o Recurso Inominado em 26/8/2024 (
id. 239248156
), incorreu equívoco processual, ao declarar a tempestividade e determinar a remessa à Turma Recursal, quando em oportunidade anterior, proferiu decisão determinando a juntada do cálculo e a intimação do Ente Público para, querendo, impugnar a execução (
id. 239248153
).

A tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal, requisito extrínseco que deve ser verificado de ofício pelo Juízo. Recurso interposto fora do prazo legal é inadmissível e não deve ser conhecido, independentemente de provocação da parte contrária.

O recebimento indevido do recurso intempestivo violou a garantia constitucional da coisa julgada (
art. 5o, XXXVI, CF
), criando insegurança jurídica e possibilitando a rediscussão de matéria já definitivamente julgada.

Consequentemente, todos os atos posteriores ao recebimento indevido do recurso são nulos, incluindo:

a) O despacho de 20/9/2024 (id. 241277661) que suspendeu o feito em razão do IRDR;

b) A Decisão Monocrática de 28/7/2025 (id. 302400850) que proveu o Recurso Inominado e reformou a sentença;

c) Todos os demais atos praticados no curso do recurso intempestivo.

A nulidade decorre da violação direta à coisa julgada, que possui status constitucional e não pode ser afastada por decisão judicial posterior, salvo nas hipóteses excepcionais de ação rescisória.

- da decisão monocrática que violou a coisa julgada.

A decisão monocrática de 28/7/2025 (
id. 302400850
), ao dar provimento ao Recurso Inominado manifestamente intempestivo, incorreu em duplo vício:
1)

deixou de examinar o pressuposto de admissibilidade da tempestividade, conhecendo de recurso inadmissível, em violação ao art. 932, III, do CPC;
2)
ao reformar sentença transitada em julgado, violou a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), que assegura a imutabilidade e indiscutibilidade das decisões definitivas
.

A coisa julgada não pode ser desconstituída por decisão em recurso ordinário, mas apenas por ação rescisória nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada é nula de pleno direito, devendo ser anulada com todas as suas consequências, restaurando-se a sentença transitada em julgado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso para:
1.1)
anular a decisão do Juízo de primeiro grau de 26/8/2024 (
id. 239248156
) que recebeu o Recurso Inominado manifestamente intempestivo;
1.2)
anular a Decisão Monocrática de 28/7/2025 (
id. 302400850
) que deu provimento ao recurso intempestivo;
1.3)
anular todos os demais atos posteriores ao recebimento indevido do recurso;
1.4)
restaurar a autoridade da coisa julgada formada em 17/6/2024, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau;
1.5)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da fase executória, nos termo do título executivo judicial.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes. (
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.5”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1073828-26.2023.8.11.0001.

Agravante:
CLERISON LIMA DA SILVA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento: 27/11 A 1o/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO VISTA

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança de adicional de periculosidade ajuizada por
Clerison Lima da Silva, visando
ao pagamento do referido adicional, tendo em vista sua atuação como vigilante, na condição de servidor efetivo do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base e manter o aludido pagamento enquanto no exercício da função de vigilante;

b) condenar o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – VIGILÂNCIA, com exercício comprovado na função de vigilante, referente aos cinco anos anteriores, e não prescritos, até a data da distribuição da ação, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Os juros de mora que incidem a partir da citação estão incluídos na SELIC portanto não se aplica índice diverso.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 (...)”.

Contra a sentença, o ente estadual interpôs recurso inominado, o qual foi provido por meio de decisão monocrática (ID 302400850).

Em face dessa decisão, o demandante interpôs o presente agravo interno (ID 308961898).

Em sessão virtual, realizada no período de
13 a 17/11/2025 (ID 329879872)
, o MM. Juiz Relator
Walter Pereira de Souza
, proferiu voto conforme transcrição da parte dispositiva:

“(...) Isto posto: 1- DOU PROVIMENTO ao recurso para: 1.1) anular a decisão do Juízo de primeiro grau de 26/8/2024 (id. 239248156) que recebeu o Recurso Inominado manifestamente intempestivo; 1.2) anular a Decisão Monocrática de 28/7/2025 (id. 302400850) que deu provimento ao recurso intempestivo; 1.3) anular todos os demais atos posteriores ao recebimento indevido do recurso; 1.4) restaurar a autoridade da coisa julgada formada em 17/6/2024, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau; 1.5) determinar, após o trânsito em julgado desta decisão, o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da fase executória, nos termo do título executivo judicial. 2- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 3- Isento de custas e honorários. Precedentes. (TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011) e (TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023). 4- Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.5”.

É como voto (...)”.

Posto isso, após detida análise dos autos e as considerações efetivadas no voto condutor,
acompanho
o ilustre Relator.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025